Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-40.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003146-40.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NICOLAU DOLISNE FILHO - CPF: 410.964.369-49 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO- JUSTIFICATIVA APRESENTADA SEM DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS MANTIDA- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio
. (RI n. 1026178-14.2022.811.0002, relator Antonio Veloso Peleja Junior).

R E L A T Ó R I O

NICOLAU DOLISNE FILHO recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu sem análise de mérito a ação de indenização ante a ausência do Recorrente na audiência de conciliação;

O Recorrente alega que a sentença foi proferida sem analisar a justificativa apresentada pelo autor para não comparecer a audiência de conciliação, com os
prints
de dela comprovando que este não conseguiu ingressar.

Aduz que, o magistrado sequer analisou o pedido de realizado na audiência na qual foi solicitado prazo para juntada da justificativa da ausência do autor, afrontando os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ocorreu cerceamento de defesa.

Pontua que, caso não acolhido o pedido de nulidade da sentença, requer a isenção do pagamento das custas processuais uma vez que se trata de pessoa hipossuficiente e o pagamento das custas prejudicaria gravemente a sobrevivência da família.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de conciliação foi frustrada ante a ausência da parte autora, ocasião em que a patrona da parte solicitou prazo para apresentar justificativa.

Denota-se ainda que o autor apresentou a petição justificando que o autor não conseguiu acessar o link da audiência juntando um print de uma tela.

Ocorre que, do referido
print
não há como saber sequer se diz respeito a audiência, quem tentou realizar a suposta conexão ou ainda o horário.

Logo, mostra-se correta a sentença que não acolheu a justificativa apresentada pela parte, vez que desamparada de prova de suas alegações.

De igual modo, não há como afastar a condenação do Recorrente nas custas processuais tendo em vista que, neste caso, trata-se penalidade imposta ante a ausência do Reclamante na audiência inaugural, aplicando-se o enunciado 28 do FONAJE:

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Em idêntica situação esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. A mera alegação de equívoco da Secretaria do juízo, desacompanhada de provas, é insuficiente a comprovar a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009889-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023